Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732103-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI RICARDO RIBEIRO DE MORAES APELADO: EDUARDO REIS DA SILVA D E S P A C H O O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas o faz em nome de seu genitor, terceiro estranho à lide, alegando que é este quem paga as suas dívidas. No entanto, o benefício somente pode ser deferido quando demonstrado que aquele que integra a lide é hipossuficiente economicamente, e, como não há alegação a respeito. Assim, faculto a reformulação do pleito, considerando-se, inclusive, a presunção sobre sua situação econômica. Prazo: cinco dias. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator